Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700613-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: HORACIO GRANGEIRO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0701346-10.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Não há pedido de liminar. Recebo o agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital